Tribunal: TCU
Processo: 015.823/2024-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional na qual são requeridas informações a respeito de possíveis fraudes em licitações e contratos do Ministério da Saúde.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional, de iniciativa do Exmo. Sr. Deputado Federal Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, e relacionada à Solicitação de Informações no 3/2024, de autoria do Exmo. Deputado Federal Evair Vieira de Melo, requerendo desta Corte de Contas informações a respeito de fraude em contratos do Ministério da Saúde; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer a presente Solicitação, por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 71, inciso VII, da Constituição Federal de 1988 e no art. 38, inciso II, da Lei 8.443, de 16/7/1992, combinados com o art. 232, inciso II, do Regimento Interno do TCU e com o art. 4o, inciso I, alínea "a", da Resolução-TCU 215, de 20/8/2008; 9.2. em atendimento ao que foi solicitado pelo Exmo. Presidente da Câmara dos Deputados, encaminhar-lhe cópia deste Acórdão, acompanhado do Relatório e Voto que o fundamentam, o mesmo devendo ser providenciado em relação ao Acórdão 2003/2020-TCU-Plenário , proferido no bojo do TC Processo 018.717/2020-9 , esclarecendo ao ilustre solicitante que informações adicionais ser-lhe-ão enviadas tão logo o referido TC Processo 018.717/2020-9 seja apreciado por este Tribunal quanto ao mérito; 9.3. com fundamento no art. 14, incisos III e V, da Resolução-TCU 215/2008, estender os atributos definidos no art. 5o dessa mesma norma ao multicitado TC Processo 018.717/2020-9 , dando-lhe tratamento prioritário e a ele juntando cópia desta deliberação; 9.4. com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, combinado com os arts. 14, inciso IV, e 17, inciso I, da Resolução-TCU 215/2008, considerar a presente Solicitação do Congresso Nacional integralmente atendida, arquivando-se os autos após a comunicação a que se refere o caput do referido art. 17.